Tribunal: TJDFT
Processo: 0063657-63.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de extinção do feito formulado pelo Banco do Brasil S/A, porque o acordo já foi homologado e determinado o prosseguimento do feito em relação ao autor que não transacionou (IDs 68943759 e 68168776). Defiro o pedido dos autores para determinar a transferência das quantias depositadas para a conta indicada na petição de ID 69194616. Após, suspenda-se o curso processual na forma determinada na decisão de ID 23630494. Intimem-se. Brasília/DF, 07 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46